Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-59.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001801-59.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA SALETE DIAS ANTONIO - CPF: 906.029.609-59 (RECORRENTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001801-59.2022.8.11.0040 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: MARIA SALETE DIAS ANTONIO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a restituir para a parte autora o valor de R$ 4.743,48 (quatro mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em decorrência de descontos indevidos em conta corrente do recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da impossibilidade da devolução em dobro dos danos materiais.

5.
Prequestionamento

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que houve descontos indevidos em conta corrente da parte recorrida, apesar da ausência de contratação por parte do recorrido.

Nesse diapasão, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita, pois consistente na sua negligência, por não diligenciar junto ao seu sistema de cobrança, com o escopo de dirimir eventuais descontos indevidos de seus consumidores.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, não há que se falar em culpa de terceiro ou da vítima, devendo ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante de sua negligência em relação à celebração do contrato de empréstimo bancário claramente viciado.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude dos sucessivos descontos indevidos em sua folha de pagamento, ato que, prejudicou o seu sustento e de sua família, fato que, gerou uma sensação de menosprezo e, pelas regras de experiência comum (art. 5o Lei 9099/95), causam abalo emocional acentuado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.

Da impossibilidade da devolução em dobro dos danos materiais.

Entendo que merece rejeição tal tese recursal, pois que, o juízo de primeiro grau, condenou à parte recorrente à devolução de valores na modalidade simples
(R$ 4.743,48)
, ante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrente, devendo ser mantido a decisão do juízo a quo.

5.

Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Diretor - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022